Tribunal: TJPA
Processo: 0194243-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0194243-88.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: GLEYDSON JOSE MIRANDA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INCORPORADORAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A e por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, afastando apenas a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, mas mantendo a condenação solidária das recorrentes à restituição de valores pagos, indenização por danos morais e pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à responsabilidade solidária das empresas embargantes; e (ii) definir se os embargos podem ter efeitos modificativos para exclusão ou limitação dessa responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses jurídicas e fáticas suscitadas no recurso de apelação, inclusive quanto à legitimidade passiva, ausência de culpa, responsabilidade solidária e indenização por danos morais.

A responsabilização solidária foi mantida com base na participação das embargantes na cadeia de fornecimento e na relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, o que afasta a alegação de ausência de vínculo contratual direto.

A existência de vínculo jurídico entre as partes e a configuração de danos ao consumidor autorizam a responsabilização solidária, não havendo obscuridade, contradição ou omissão relevante a ser sanada.

A tentativa das embargantes visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo vício no acórdão, não há fundamento para efeitos modificativos nem para aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre empresas que participam da cadeia de fornecimento se justifica pela existência de relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

A rejeição de fundamentos das partes, devidamente motivada, não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJ-MS, Emb. Decl. Cív. 0800134-37.2023.8.12.0047, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 16.01.2024, 5ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A e por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda., contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara no julgamento da Apelação Cível nº 00194243-88.2016.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso interposto, mantendo, todavia, a condenação solidária das recorrentes, inclusive quanto à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

O Acórdão recorrido concedeu parcial provimento ao recurso das rés, exclusivamente para afastar a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, mantendo-se, no mais, a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e custas processuais, com fixação de honorários advocatícios de 10%.

A embargante Viver Incorporadora e Construtora S/A, sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva decorrente da cessão integral do empreendimento à sociedade Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda.; omissão sobre a ausência de demonstração de dolo ou culpa na rescisão contratual; obscuridade na fundamentação quanto à imposição de solidariedade entre as empresas; contradição entre a exclusão da multa contratual e a manutenção da condenação por danos morais; e ausência de manifestação acerca do pedido de minoração do valor da indenização por danos morais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade apontadas, com a consequente exclusão de sua responsabilidade solidária.

Por sua vez, a embargante Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda., alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de que a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e seus efeitos decorreria exclusivamente da atuação da empresa Viver, anteriormente responsável pela incorporação. Alega, ainda, que o acórdão deixou de examinar a ausência de prova da anuência da SPE 46 aos termos contratuais originalmente celebrados, e que há obscuridade na fundamentação que impôs a solidariedade entre as sociedades, a despeito da inexistência de vínculo contratual direto com os adquirentes. Por fim, aponta ausência de manifestação acerca da ilegitimidade da condenação por danos morais. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a sua responsabilidade solidária ou, ao menos, adequar os fundamentos da decisão.

Em contrarrazões o embargado pugna pelo não acolhimento das pretensões deduzidas pelas empresas embargantes, sustentando que o acórdão enfrentou de forma expressa todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, e que a responsabilização solidária entre as rés decorre da cadeia de fornecimento e da relação de consumo, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Requer, ao final, o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A e por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda.

2. MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A via estreita dos aclaratórios, portanto,
não se presta à rediscussão do mérito da causa
, tampouco a nova valoração da prova ou à substituição do entendimento já consolidado pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses jurídicas e fáticas suscitadas no recurso de apelação.

A decisão analisou detidamente a validade da cláusula de tolerância, a configuração da mora contratual, a legitimidade da condenação por lucros cessantes e danos morais, bem como a inaplicabilidade da cláusula penal moratória em cumulação com os lucros cessantes, conforme fixado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, houve exposição expressa quanto à responsabilidade solidária das rés, diante da vinculação de ambas à cadeia de fornecimento e à relação contratual estabelecida com o consumidor.

As alegações das embargantes — notadamente quanto à ausência de culpa, à ilegitimidade passiva e à inexistência de vínculo contratual direto — foram todas apreciadas, embora rejeitadas à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

O que se observa, portanto, é a inconformidade das partes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reforma da decisão.

Trata-se de tentativa inapropriada de rediscutir matéria já decidida, o que é expressamente vedado pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a saber (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800134-37.2023 .8.12.0047 Terenos, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/01/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2024)

Igualmente, não se verifica qualquer vício de obscuridade ou contradição interna no acórdão, cujas
conclusões foram logicamente encadeadas e coerentes com os fundamentos adotados, tampouco há qualquer omissão relevante a ser suprida.

Por fim, destaco que a oposição de embargos sem respaldo nos requisitos legais não configura, por si só, caráter protelatório, razão pela qual não é o caso de aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Embargos rejeitados.

3. DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A e por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda., mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Belém, 22/09/2025